Tribunal: TJSP
Processo: 0001030-80.2025.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE INDULTO DE PENA DE MULTA COM FULCRO NO DECRETO No 11.846/2023 – RECURSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA BENESSE – NÃO ACOLHIMENTO – Condenação POR TRÁFICO DE DROGAS – DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO BENEFÍCIO, QUE ABARCA TANTO O INDULTO QUANTO A COMUTAÇÃO, AOS AGENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 5o, XLIII,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE INDULTO DE PENA DE MULTA COM FULCRO NO DECRETO No 11.846/2023 – RECURSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA BENESSE – NÃO ACOLHIMENTO – Condenação POR TRÁFICO DE DROGAS – DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO BENEFÍCIO, QUE ABARCA TANTO O INDULTO QUANTO A COMUTAÇÃO, AOS AGENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 5o, XLIII, CF) – PREVISÃO DO BENEFÍCIO NO TEXTO DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL QUE NÃO PODE se SOBREPOR À NORMA CONSTITUCIONAL, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA DE MULTA QUE NÃO PERDEU SEU CARATER DE SANÇÃO PENAL - AGRAVO NÃO PROVIDO.